Tribunal: TJES
Processo: 5011349-13.2023.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL
Relator(a): WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão julgador: WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Pena Privativa de Liberdade
Data de julgamento: 2023-12-14

Ementa:
SEGUNDA

CÂMARA C
RIMINAL

AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL Nº 5011349-13.2023.8.08.0000

AGRAVANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

AGRAVADO: DIEGO FILIPE RODRIGUES DA VITORIA

RELATOR: DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

ACÓRDÃ
O

AGRAVO EM EXECUÇÃO
PENAL. DECRETO PRESIDENCIAL Nº
11.302/
2022. INDULTO NATALINO. UNIFICAÇÃO OU SOMA DAS PENAS PRIVATIVAS DE LIBERDADE.
CUMPRIMENTO DE PENA DE CRIME CONSIDERADO IMPEDITIVO ATÉ 25/12/2022.
NÃO PREENCHIMENTO.
RECURSO

CONHECIDO E
PROVIDO.

1.
O indulto natalino estabelecido em 2022, não pode ser concedido nos casos em que a soma das penas máximas em abstrato dos crimes praticados supera o limite de 5 (cinco) anos constante nos arts. 5º e 11, do Decreto nº 11.302, de 22/12/2022

2.
In
casu
,
a decisão
merece reforma
para que sejam analisadas todas as condenações transitadas em julgado para o Ministério Público até 25.12.2022, que somariam um total de 08 anos e 2 meses.

3
.

Recurso conhecido e
p
rovido.

VISTOS,
relatados e discutidos os presentes autos, em que são partes os acima mencionados.
ACORDA
a Egrégia
Segunda
Câmara Criminal
,
à unanimidade,
CONHECER
do recurso
e

D
AR
-LHE
PROVIMENTO
,
nos termos do voto d
o
Relator
.

Vitória, ES, em ______/______/2023.

RELATOR

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5011349-13.2023.8.08.0000

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)

AGRAVANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

AGRAVADO: DIEGO FILIPE RODRIGUES DA VITORIA

RELATOR(A):
WALACE PANDOLPHO KIFFER

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

SEGUNDA

CÂMARA C
RIMINAL

AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL Nº 5011349-13.2023.8.08.0000

AGRAVANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

AGRAVADO: DIEGO FILIPE RODRIGUES DA VITORIA

RELATOR: DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

ACÓRDÃ
O

AGRAVO EM EXECUÇÃO
PENAL. DECRETO PRESIDENCIAL Nº
11.302/
2022. INDULTO NATALINO. UNIFICAÇÃO OU SOMA DAS PENAS PRIVATIVAS DE LIBERDADE.
CUMPRIMENTO DE PENA DE CRIME CONSIDERADO IMPEDITIVO ATÉ 25/12/2022.
NÃO PREENCHIMENTO.
RECURSO

CONHECIDO E
PROVIDO.

1.
O indulto natalino estabelecido em 2022, não pode ser concedido nos casos em que a soma das penas máximas em abstrato dos crimes praticados supera o limite de 5 (cinco) anos constante nos arts. 5º e 11, do Decreto nº 11.302, de 22/12/2022

2.
In
casu
,
a decisão
merece reforma
para que sejam analisadas todas as condenações transitadas em julgado para o Ministério Público até 25.12.2022, que somariam um total de 08 anos e 2 meses.

3
.

Recurso conhecido e
p
rovido.

VISTOS,
relatados e discutidos os presentes autos, em que são partes os acima mencionados.
ACORDA
a Egrégia
Segunda
Câmara Criminal
,
à unanimidade,
CONHECER
do recurso
e

D
AR
-LHE
PROVIMENTO
,
nos termos do voto d
o
Relator
.

Vitória, ES, em 13 de dezembro de 2023.

RELATOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER

Composição de julgamento: 014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Relator / 022 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal / 028 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - JOSE AUGUSTO FARIAS DE SOUZA - Vogal
VOTOS VOGAIS
022 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar
028 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - JOSE AUGUSTO FARIAS DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

SEGUNDA

CÂMARA C
RIMINAL

AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL Nº 5011349-13.2023.8.08.0000

AGRAVANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

AGRAVADO: DIEGO FILIPE RODRIGUES DA VITORIA

RELATOR: DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

VOTO

Conforme relatado, t
rata-se de Agravo em Execução Penal interposto p
elo

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO,

em face da decisão que declarou o benefício de INDULTO ao apenado, referente à pena de 01 ano, 09 meses e 28 dias da AP nº 0012258-25.2010.8.08.0024, com base no art. 5º do DECRETO Nº 11.302,
de
22
de

dezembro

de
2022, face ao preenchimento dos requisitos leg
ais
.

Em suas
razões recursais,
o
recorrente

alega,
em s
uma
,
que

merece reforma a decisão para que sejam analisadas todas as condenações transitadas em julgado para o Ministério Público até 25/12/2022, que somariam um total de 08 anos e 02 meses. Para tanto, justifica que os artigos 5º e 11 do Decreto devem ser aplicados simultaneamente.

Em contrarrazões, o agravado manifestou-se pelo desprovimento do recurso com a manutenção integral da decisão objurgada.

O MM. Juízo
a quo
manteve
o
decisum

atacad
o
.

Parecer Ministerial pelo provimento do recurso (ID 6155378).

Fixados os termos da lide e ultrapassados os pressupostos de admissibilidade recursal, passo aos fundamentos do presente voto.

Da análise dos autos,
entendo
que a irresignação não merece prosperar.

No caso,
c
uida-se de recurso de agravo em execução interposto contra a decisão proferida pela Juíza da Vara de Execuções Penais, que deferiu o indulto por entender que o apenado preenche os requisitos objetivos necessários.

V
erifica-se que o apenado foi condenado a um total de 8 anos e 2 meses, conforme se extrai dos autos.

A discussão se limita à concessão do indulto isoladamente, como fez a decisão recorrida ou se as sanções referentes a infrações diversas serão unificadas ou somadas até 25 de dezembro de 2022, como pretende o Agravant
e.

Como visto, o
parquet

almeja a concessão do indulto
previsto
no Decreto Presidencial nº 11.302/2022,
com base
em

todas as condenações
do agravado
transitadas em julgado para o Ministério Público até 25/12/2022.

Dessa maneira
,
o
indulto concedido nos termos do Decreto nº 11.302/22 não abrange os
demais
crimes
praticados pelo agravante, e, a
inda que assim não fosse,
a redação do parágrafo único do art. 11
do decreto
veda a concessão da benesse ao
delito
considerado não impeditivo,
enquanto
o condenado não cumprir a pena
d
o impeditivo
,
que deve ocorrer até a data l
imite
de
25/12/2022, o que
também
não
se deu
na espécie.

O
art. 11 é claro ao prever que o apenado deve cumprir integralmente as penas dos crimes impeditivos para fazer jus ao benefício. No presente caso,
a pena do crime impeditivo totaliza 8 anos e 2 meses
, referente à condenação por crime equiparado a hediondo (art. 33,
caput
, da Lei de Drogas). Contudo, o apenado não cumpriu esse total até a data do decreto, de modo que não preencheu esse requ
isito.

Nesse contexto, os delitos cometidos em concurso ou sujeitos a unificação, em fase de execução, devem observar conjuntamente os dispositivos do art. 5º e 11 do Decreto, uma vez que o par
ágrafo
único, do art. 5º, dispõe sofre as infrações penais individualmente, e o
caput
, do art. 11, exige que seja considerada a pena resultante da soma ou unificaçã
o.

N
o mesmo sentido, os seguintes arestos:

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL.
AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL. INDULTO NATALINO
. RECONVERSÃO DAS PENAS RESTRITIVAS DE DIREITOS EM PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE. INVIABILIDADE. APENADO REINCIDENTE. NÃO PREENCHIMENTO DO REQUISITO PREVISTO NO ART. 12 DO DECRETO PRESIDENCIAL Nº 11.302/2022.
1. O indulto natalino estabelecido em 2022 não pode ser concedido nos casos em que a soma das penas máximas em abstrato dos crimes praticados supera o limite de 5 (cinco) anos constante nos arts. 5º e 11, do Decreto nº 11.302, de 22/12/2022
. 2. A reconversão das penas restritivas de direitos em pena privativa de liberdade, em razão da unificação com a
sanção imposta em outra ação penal, não afasta o óbice expresso no referido indulto natalino, sob pena de premiar o comportamento criminoso habitual do executado, incentivando a reiteração delitiva. 3. De acordo com recente precedente da 7ª Turma desta Corte, não pode ser concedido o indulto natalino quando verifica-se que o agravante é reincidente, não preenchendo o requisito objeto previsto no art. 12 do Decreto Presidencial nº 11.302/22 (TRF4 5000430- 07.2023.4.04.7017, SÉTIMA TURMA, Relator Luiz Carlos CANALLI, juntado aos autos em 13/06/2023). (TRF 4ª R.; AG-ExPen 5001203-52.2023.4.04.7017; PR; Sétima Turma; Rel. Des. Fed. Ângelo Roberto Ilha da Silva; Julg. 15/08/2023; Publ. PJe 16/08/2023) (Grifo nosso
)

AGRAVO A EXECUÇÃO - INDULTO - NÃO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS DO DECRETO Nº 11302/2022 - RECURSO NÃO PROVIDO.
1. Dentre os crimes praticados pelo agravante há dois que se encontram na lista impeditiva de concessão da benesse natalina trazida pelo o 7º, II e VI do Decreto n.º 11.302/2022. 2. Não tendo o agravante cumprido integralmente as penas impostas nos crimes impeditivos na data limite prevista no decreto, restando-lhe 13 (treze) anos e 02 (dois) meses de pena privativa de liberdade, não restou preenchidos os requisitos para a concessão do indulto natalino. 3. Ainda que não exista concurso de crimes, a jurisprudência pátria entende que em caso de unificação de penas é necessário o cumprimento das penas impeditivas nos termos do artigo 11. 4. Recurso não provido.
(TJES, Agravo em execução
nº
5008314-45.2023.8.08.0000
,
2
ª Câmara Criminal,
Relator: Des.
Willian Silva
,
Julgado em 2
4
/
08
/2023)

Assim, deve ser retificada a decisão agravada em razão de o apenado não fazer jus ao indulto pela ausência do requisito objetivo.

Pelas razões acima expostas, sem mais delongas,
CONHEÇO
DO RECURSO E
D
O
U
-
LHE
PROVIMENTO.

É como voto.

09

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)